Tribunal: TJMT
Processo: 0008445-66.2010.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008445-66.2010.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BELARMINO FRANCISCO CLEMENTE registrado(a) civilmente como BELARMINO FRANCISCO CLEMENTE - CPF: 008.655.321-68 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), MARIA MADALENA DA ASSUNCAO - CPF: 173.110.551-72 (ADVOGADO), EURIMAR APARECIDA FREITAS CLEMENTE - CPF: 329.430.161-87 (APELANTE), ESPÓLIO DE DELZUITA SILVA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como DELZUITA SILVA DOS SANTOS - CPF: 106.083.461-87 (APELADO), CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE - CPF: 408.059.052-00 (ADVOGADO), ROMULLO MIRANDA MATOS - CPF: 695.282.251-87 (APELADO), JULIANE SANTOS DE MOURA - CPF: 861.967.661-04 (APELADO), ROMULLO MIRANDA MATOS - CPF: 695.282.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE POSSUIDOR E PROPRIETÁRIO - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Terceiro visam afastar turbação ou esbulho decorrente de ato judicial, e têm natureza possessória imprópria, já que buscam a defesa da posse do embargante, que, portanto, deve comprová-la, mas não apenas por documentos.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro dos apelantes, revogou a liminar antes deferida, determinou a juntada de cópia do
decisum
na Ação de Manutenção de Posse e os condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (Id 238958354).

Alegam que opuseram os Embargos em virtude da turbação da posse que exercem sobre os imóveis com matrícula 54.442, 54.443, 54.444 e 54.445 do RGI de Barra do Garças (MT), a qual estaria devidamente comprovada.

Sustentam que referida posse foi transmitida pelos vendedores no ato da aquisição, conforme constou da Declaração anexada neste Recurso, os quais, após concluída a transação, cederam os imóveis em comodato aos seus pais (dos vendedores), que, por serem vizinhos limítrofes, já usufruíam de um pomar e de pequenas culturas de subsistência, conservando os lotes cercados com arame e tela, o que perdurou até junho de 2020, quando o devolveram para eles (embargantes/apelantes), conforme Declaração também inserida nas razões recursais.

Aduzem que a turbação aconteceu em 2-8-2010, quando tomou conhecimento de que os embargados/apelados ajuizaram a Ação de Manutenção de Posse contra João Carlos Clemente, filho do apelante (
de cujus
), que na oportunidade construía um muro em substituição das cercas, fatos esses

confirmados pelas testemunhas Floraci Leite e Carlito Bueno Leite na audiência de justificação e que fundamentaram o indeferimento da liminar na Ação de Manutenção, sem qualquer impugnação dos apelados, revéis nos Embargos.

Ressaltam que os termos dos depoimentos acima mencionados não deixam “
qualquer sombra de dúvida quanto a posse exercida pelo embargante sobre os imóveis objeto do litígio desde o ano de 1986 até a presente data, portanto durante 38 anos ininterruptos, o perdura até o presente momento
”.

Anotam que além das provas documentais existem declarações de entrega da posse para eles (apelantes) pelos vendedores Carlito Bueno Leite e sua mulher, Claudina Campos Leite, e da comodatária Floraci Leite, que juntamente com seu marido, João Eloi, “
continuam cuidando dos imóveis preservando-o cercado, mantendo um pomar e cultivando hortaliças para subsistência da família
”, daí a comprovação do exercício possessório desde 1998, o que não foi considerado na sentença (Id 238958355).

Nas contrarrazões, os apelados ressaltam que, ao contrário do que registram os apelantes, a liminar foi concedida na Ação de Manutenção de Posse, sobrevindo os Embargos com o intuito único de evitar o seu cumprimento; que os Embargos tramitam há 14 anos sem que os apelantes conseguissem demonstrar a posse tampouco obter a outorga da Escritura Pública (Id 238958358).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a sentença recorrida julgou improcedentes os Embargos de Terceiro dos apelantes e os extinguiu com resolução do mérito, além de condená-los ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa e determinar a extração de cópia e juntada na Ação de Manutenção de Posse proposta pelos apelados para o devido prosseguimento.

Para isso o Juízo de origem consignou que os apelados apresentaram as matrículas dos imóveis comprovando a propriedade; que o feito principal (Ação de Manutenção de Posse) foi protocolado em 30-7-2010 por

Delzuita, agora falecida, e tem por causa de pedir o direito de posse de área urbana com 1.787,50 metros quadrados, objeto das matrículas mencionadas; que os embargantes não demonstraram de maneira satisfatória serem possuidores do imóvel, e que não prevalece a arguição de que os vizinhos limítrofes cuidavam dos lotes com a permissão deles (apelantes).

Os Embargos de Terceiro consistem em Ação de Conhecimento que visa livrar a constrição judicial injusta, e são admissíveis quando “
fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro
” (Súmula 84 do STJ).

No entanto, isso não exime os embargantes de comprovarem a posse, ônus do qual não se desincumbiram, já que restringiram sua defesa no depoimento de dois vizinhos e na audiência de justificação de posse, fatos não confirmados na audiência de instrução e julgamento.

Importante destacar que para efeito de concessão de liminar os requisitos são analisados de modo sumário, e o embargante deve produzir na instrução do processo provas hábeis dos argumentos apresentados na inicial, para que se aprecie a necessidade de alteração da situação fática, como se deu nesta lide, que após a instrução processual concluiu-se pela improcedência dos Embargos de Terceiro diante da não comprovação dos requisitos autorizadores do acolhimento do pedido inicial.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024